Tribunal: TRF3
Processo: 0011786-87.2016.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
27/549)

0011786-87.2016.4.03.6102

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011786-87.2016.4.03.6102

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ ANTONIO ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELADO: IVANETE CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - SP268262-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que rejeitou preliminar e deu parcial provimento à apelação autárquica, para afastar a averbação de período urbano sem registro, mantendo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER a partir da citação.

O INSS sustenta que a concessão do benefício com reafirmação da DER implica a fixação dos juros de mora apenas após o prazo de 45 dias para implantação do benefício, bem como a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial dos juros de mora em hipótese de concessão de benefício mediante reafirmação da DER; e (ii) verificar a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, a qual se baseou na prova dos autos, na legislação aplicável e em entendimento jurisprudencial consolidado.

A reafirmação da DER é admitida quando implementados os requisitos para concessão do benefício no curso do processo, conforme os arts. 493 e 933 do CPC, sendo desnecessário pedido expresso na inicial, desde que haja pertinência com a causa de pedir.

No caso, o autor não preenchia os requisitos na DER originária, mas os implementou posteriormente, em 01.11.2013, conforme dados do CNIS, o que autoriza a concessão do benefício mediante reafirmação.

O termo inicial do benefício foi corretamente fixado na data da citação, momento em que o INSS tomou ciência da pretensão ajustada aos novos requisitos.

Quanto aos juros de mora, sua incidência observa as hipóteses definidas para reafirmação da DER, não sendo cabível a alteração pretendida pela autarquia no caso concreto.

Os honorários advocatícios são devidos, devendo o percentual ser fixado em liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, incidindo sobre as parcelas vencidas até a decisão que reconheceu o direito, nos termos do art. 85 do CPC e da Súmula 111 do STJ.

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois está sujeita a controle por meio de agravo interno, e a eventual irregularidade resta superada pelo julgamento colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “1. É admitida a reafirmação da DER quando implementados os requisitos para concessão do benefício no curso do processo, independentemente de pedido expresso, desde que haja pertinência com a causa de pedir. 2. Fixado o termo inicial do benefício na data da citação quando os requisitos são implementados após o requerimento administrativo. 3. São devidos honorários advocatícios, a serem fixados em liquidação, nas hipóteses de sentença ilíquida.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; CPC, art. 932; CPC, art. 493; CPC, art. 933; CPC, art. 85, §§ 3o a 5o; Lei no 8.213/1991, art. 41-A, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.064/SP (Tema 995); STJ, EDcl no REsp 1.727.063/SP; TRF 3a Região, ApCiv 5000146-65.2022.4.03.6110; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP; STJ, REsp 1.677.737/RJ; STF, HC 144187 AgR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0011786-87.2016.4.03.6102

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: IVANETE CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - SP268262-N

APELADO: LUIZ ANTONIO ARAUJO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que rejeitou a questão preliminar e deu parcial provimento ao apelo autárquico, para afastar a averbação de tempo urbano sem registro (29.06.1979 a 31.03.1982), mantendo, todavia, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, mediante a reafirmação da DER, a partir da citação (12.06.2017).

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS em síntese, ser necessária a interposição do presente recurso para o acesso às instâncias superiores e argumenta que o fato do benefício previdenciário ter sido concedido em reafirmação da DER, implica na fixação dos juros de mora somente após 45 dias da determinação do cumprimento da obrigação de fazer, bem como da exclusão de sua condenação ao pagamento da verba honorária. Pugna pelo juízo de retratação.

Instada à manifestação, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a Autarquia Previdenciária em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...)

Somados os períodos de labor especial, com conversão em comum, e os demais períodos comuns, observa-se que na DER em 19.10.2011 (DER), o autor computava 32 anos, 11 meses e 23 dias de tempo de contribuição, o que é insuficiente ao deferimento da aposentadoria por tempo de contribuição.

No entanto, constata-se através de consulta ao CNIS que o autor prosseguiu em atividade laboral contributiva após a DER, de forma que na data de 01.11.2013, em reafirmação da DER, alcança o tempo suficiente à obtenção da aposentadoria integral por tempo de contribuição, conforme planilha abaixo reproduzida:

(...)

Sobre a reafirmação da DER, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1.727.064 - SP, em que se discutia o Tema 995, assegurou essa possibilidade para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

Quanto à possibilidade de admitir-se a reafirmação da DER ainda que não requerida essa providência na inicial, se trata de pressuposto afastado por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.727.063 - SP pelo C. STJ, colhendo-se do voto do Eminente Relator Ministro Mauro Campbell, a seguinte assertiva, in verbis:

"A reafirmação da DER poderá ocorrer no curso do processo, ainda que não haja prévio pedido expresso na petição inicial. Conforme delimitado no acórdão recorrido, existindo pertinência temática com a causa de pedir, o juiz poderá reconhecer de ofício outro benefício previdenciário daquele requerido, bem como poderá determinar seja reafimada a DER.

Caso reconhecido o benefício por intermédio da reafirmação da DER, seu termo inicial corresponderá ao momento em que reconhecido o direito, sem atrasados"

Quanto ao termo inicial do benefício e à incidência dos juros de mora, observam-se as seguintes hipóteses:

a) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se antes da data da decisão final administrativa, a reafirmação da DER deve ser estabelecida na data do preenchimento dos requisitos, e a incidência dos juros de mora ocorrerá a partir da citação;

b) quando o preenchimento dos requisitos do benefício deu-se após a decisão final administrativa e antes da citação, a DER reafirmada deve ser fixada na data da citação, e a incidência dos juros de mora também ocorrerá a partir da citação;

c) quando a reafirmação da DER ocorrer no curso da ação (Tema 995/STJ), o termo inicial do benefício (DIB) e seus efeitos financeiros deverão ser fixados na data do cumprimento dos respectivos requisitos e, nesta hipótese, a eventual incidência de juros de mora do INSS somente ocorrerá a partir do 46o dia após a data da intimação eletrônica dos gestores das unidades descentralizadas (Central Especializada de Análise de Benefícios em Demandas Judiciais - CEAB/DJ) para o cumprimento da determinação de implantação do benefício, porquanto, nos termos do § 5o do artigo 41-A da Lei n. 8.213/1991, a autarquia previdenciária possui o prazo legal de 45 dias para a implantação de qualquer benefício, razão pela qual, nesse prazo, não há que se falar em mora.

Verifica-se, in casu, que o requerimento administrativo foi formulado aos 19.10.2011 e concluído em 05.12.2011 (ID 286645740- fl.14). Todavia, a parte autora somente implementou os requisitos à aposentação em 01.11.2013.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data de citação do INSS em12.06.2017 - ID 286645736-fl.69 / fl.53 autos físicos digitalizados.

No mesmo sentido, cito recente precedente desta e. Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4. Somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 34 (trinta e quatro) anos, 03 (três) meses e 13 (treze) dias de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 20.07.2020) de tempo de contribuição até a data do requerimento administrativo (D.E.R. 20.07.2020). Todavia, em consulta ao CNIS é possível verificar que o segurado manteve vínculo laboral durante todo o curso do processo em primeira instância, tendo cumprido o tempo contributivo mínimo exigido na data de entrada em vigor da EC no 103/2019 (13.11.2019), bem como completado em 08.11.2020 o tempo contributivo correspondente a 35 (trinta e cinco) anos, 04 (quatro) meses e 08 (oito) dias, equivalente ao mínimo determinado cumprindo, além disso, o período adicional de 50% (cinquenta por cento) do tempo contributivo que, na data da entrada em vigor da EC no 103/2019 (13.11.2019), faltaria para atingir 35 (trinta e cinco) anos de contribuição. Ocorrendo a fixação da DIB antes do ajuizamento da ação, sem notícias de interposição de recurso administrativo, o marco originário para a concessão do benefício não deverá ser a data do preenchimento dos seus requisitos, mas sim a da citação (09.02.2022), quando o INSS passou a ter conhecimento acerca da nova pretensão da parte autora. (...)

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000146-65.2022.4.03.6110, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 28/05/2025, DJEN DATA: 02/06/2025)"

A concessão do benefício na via judicial não está condicionada à apresentação da autodeclaração a que alude a Portaria n. 450/2020 da Presidência do INSS.

Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito.

[...]

Dos honorários advocatícios

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).

(...)"

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que rejeitou preliminar e deu parcial provimento à apelação autárquica, para afastar a averbação de período urbano sem registro, mantendo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER a partir da citação.

O INSS sustenta que a concessão do benefício com reafirmação da DER implica a fixação dos juros de mora apenas após o prazo de 45 dias para implantação do benefício, bem como a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial dos juros de mora em hipótese de concessão de benefício mediante reafirmação da DER; e (ii) verificar a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, a qual se baseou na prova dos autos, na legislação aplicável e em entendimento jurisprudencial consolidado.

A reafirmação da DER é admitida quando implementados os requisitos para concessão do benefício no curso do processo, conforme os arts. 493 e 933 do CPC, sendo desnecessário pedido expresso na inicial, desde que haja pertinência com a causa de pedir.

No caso, o autor não preenchia os requisitos na DER originária, mas os implementou posteriormente, em 01.11.2013, conforme dados do CNIS, o que autoriza a concessão do benefício mediante reafirmação.

O termo inicial do benefício foi corretamente fixado na data da citação, momento em que o INSS tomou ciência da pretensão ajustada aos novos requisitos.

Quanto aos juros de mora, sua incidência observa as hipóteses definidas para reafirmação da DER, não sendo cabível a alteração pretendida pela autarquia no caso concreto.

Os honorários advocatícios são devidos, devendo o percentual ser fixado em liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, incidindo sobre as parcelas vencidas até a decisão que reconheceu o direito, nos termos do art. 85 do CPC e da Súmula 111 do STJ.

A decisão monocrática não viola o princípio da colegialidade, pois está sujeita a controle por meio de agravo interno, e a eventual irregularidade resta superada pelo julgamento colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “1. É admitida a reafirmação da DER quando implementados os requisitos para concessão do benefício no curso do processo, independentemente de pedido expresso, desde que haja pertinência com a causa de pedir. 2. Fixado o termo inicial do benefício na data da citação quando os requisitos são implementados após o requerimento administrativo. 3. São devidos honorários advocatícios, a serem fixados em liquidação, nas hipóteses de sentença ilíquida.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.021; CPC, art. 932; CPC, art. 493; CPC, art. 933; CPC, art. 85, §§ 3o a 5o; Lei no 8.213/1991, art. 41-A, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.727.064/SP (Tema 995); STJ, EDcl no REsp 1.727.063/SP; TRF 3a Região, ApCiv 5000146-65.2022.4.03.6110; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP; STJ, REsp 1.677.737/RJ; STF, HC 144187 AgR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão